Tribunal: STF
Processo: RE 1160648
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (fl. 279, Doc. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TETO DE CONTRIBUIÇÃO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DE REFERÊNCIA. LEI 6.950/81. LEIS 7.787/89 E 7.789/89. DIREITO ADQUIRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 144 DA LEI Nº 8.213/91. 1. Tendo a parte autora preenchido os requisitos para a concessão do benefício antes do advento da sistemática instituída pelas Leis 7.787/89 e 7.789/89, tem direito adquirido ao benefício calculado de acordo com a legislação anterior. 2. Reconhecido o direito adquirido ao cálculo da RMI em data anterior ao advento da sistemática instituída pelas Leis 7.787/89 e 7.789/89, o benefício teria sido concedido no denominado 'buraco negro', de modo que aplicável em tese o disposto no artigo 144 da Lei 8.213/91. 3. Na aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/91, ou se reconhece direito adquirido ao cálculo da RMI com base na legislação vigente antes das modificações legislativas, caso mais favorável ao segurado (o que é improvável), ou se reconhece o direito à incidência integral da Lei 8.213/91. Assim, não se cogita, com a aplicação do artigo 144 da lei 8.213/91, da possibilidade de a nova renda mensal a ser implantada a partir de junho de 1992 ser superior ao limite de salário-de-contribuição no referido mês (art. 144 c.c. art. 33 da Lei 8.213/91, na redação original). 4. Como a hipótese é de reconhecimento de direito adquirido, a RMI fictícia deverá ser apurada em 01/07/89, computando-se os salários-de-contribuição vertidos até junho/89, e utilizando-se o limitador do salário-de-benefício e da RMI vigente em julho/89. Obtida a RMI em 01/07/89, ela deverá ser atualizada com base nos índices aplicáveis ao reajustamento dos benefícios da previdência social até a DER, observados obviamente os efeitos do artigo 144 da Lei 8.213/91. Somente deverá ser aplicada proporcionalidade no primeiro reajuste posterior a julho/89 (art. 41, II, da Lei 8.213/91 - redação original), pois na DER o benefício, como reconhecido o direito adquirido em data anterior, em rigor já seria um benefício em manutenção.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 308, Doc. 1).
    No apelo extremo (fl. 348, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c”, e “d”, da Constituição Federal, o recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 201, da Carta da República, sustentando, em síntese, que ocorreu a decadência do direito de revisão do benefício previdenciário.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo, para aguardar a conclusão do julgamento do Tema 313 da repercussão geral (fl. 404, Doc. 1). 
    Resolvida a questão, a Presidência do TRF da 4ª Região determinou o retorno nos autos à Turma julgadora, para fins de adequação ao entendimento fixado no Tema 313 (fl. 420, Doc. 1).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido. Eis a ementa do julgado (fl. 438, Doc. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos do RE 626.489 (Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL), que tratou da revisão do ato de concessão de benefícios previdenciários, 'o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição'. Entretanto, não há falar em decadência quando a ação judicial foi distribuída em momento anterior ao decênio, notadamente quando o curso do prazo 'tem início somente após a concessão da pensão por morte, em razão do princípio d a actio nata' (TRF4, AC 2008.71.00.019956-7, Terceira Seção, Relatora p/ Acórdão Vânia Hack de Almeida, D.E. 28/08/2015). ” 
    Em novo juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido e remetidos os autos ao STF (fl. 455, Doc. 1). 
    Recebidos os autos no STF, o ilustre Presidente desta CORTE, Ministro DIAS TOFFOLI, julgou prejudicado o Recurso Extraordinário em razão do provimento pelo STJ do Recurso Especial simultaneamente interposto (Doc. 4).
    Informada pelo Tribunal de origem de que o provimento do Recurso Especial teria sido revogado (Doc. 9), a Presidência do STF reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e determinou a distribuição do presente recurso (Doc. 12).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional de regência (Leis 6.950/1981, 7.787/1989, 7.789/1989 e 8.213/1991), concluiu que não houve a decadência do direito da parte recorrida, bem como definiu as condições do reajuste do benefício previdenciário.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.080.380-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/2/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão em torno do início do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário implica rever fatos e provas, o que é inviável ante a incidência da Súmula/STF 279. II – Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 982.350-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/4/2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ARTIGO 103 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1266346-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente